Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo da apelação interposta por MARIA HELENA ESTEVAM DA COSTA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, MARIA HELENA ESTEVAM DA COSTA ajuizou ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL, para condená-lo a fornecer o medicamento RIOCIGUAT (ADEMPAS) (ID 49662767). A autora requereu a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL fosse obrigado a fornecer o medicamento RIOCIGUAT (ADEMPAS) no prazo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica. No entanto, o pedido foi indeferido em primeira instância (ID 49662774). A autora interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar (ID 49662778). A liminar foi indeferida por esta relatoria, tendo em vista a ausência de relatório do NATJUS. Após a elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS, o pedido de tutela de urgência foi reapreciado e novamente indeferido (ID 49662793). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 49662817). MARIA HELENA ESTEVAM DA COSTA interpôs apelação e requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos (ID 49662819 - Pág. 94): “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte apelante, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com o medicamento RIOCIGUATE, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos;” É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento RIOCIGUAT (ADEMPAS) à apelante. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A recorrente sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão do risco de óbito, de aumento do sofrimento físico e psíquico, de incapacidade laboral, de debilidade e de perda permanente de membro, sentido ou função, conforme atestado pelos médicos assistentes. Neste estágio prefacial, seria prematuro assegurar que a recorrente atende plenamente aos pressupostos. Porém, há fortes indícios de atendimento às condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, diante do estudo técnico do caso juntado aos autos. Primeiramente, importa ressaltar que o parecer do NATJUS, utilizado pelo magistrado para subsidiar sua decisão, reconhece a adequação, com ressalvas, do tratamento prescrito à paciente. A não recomendação deveu-se em razão de não ter sido feita uma avaliação do custo-efetivo do medicamento. Assim, especificamente quanto aos pressupostos traçados pelo STJ, passa-se à análise da plausibilidade do direito ora vindicado. Os médicos, que assistem a requerente em seu tratamento, emitiram relatório circunstanciado, em que atestaram o insucesso de outras opções oferecidas pelo SUS para o tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, sendo o medicamento o único tratamento existente (HPTEC) (ID 49662771 - Pág. 4): “(...) Paciente, 55 anos, em acompanhamento regular no ambulatório de Circulação Pulmonar do HBDF devido a quadro de Hipertensão Pulmonar secundária à tromboembolismo pulmonar crônico desde 2019. Além disso, é portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes e obesidade (IMC:40). Faz uso regular de anticoagulante, diurético e medicação específica para hipertensão pulmonar (Bosentana, embora esta última com fornecimento irregular pela SES_DF e sem aparente melhora clinica ou nos exames de controle. Mantem queixa de dispneia aos mínimos esforços (Classe funcional III/IV), dor torácica, taquicardia e dessaturação aos esforços, que indica pior prognóstico. Em uso de oxigenioterapia domiciliar sob cateter nasal 24h/dia. Já avaliada pela equipe da Hemodinâmica do HBDF, sem indicação de realizar angioplastia por balão e pela cirurgia torácica do HBDF que contra-indicou a tromboendarterectomia (TEA), diante do alto risco cirúrgico pelas comorbidades associadas; (...) É o único tratamento existente; (...) A paciente vem desde 2019 com um quadro de doença crônica e de evolução desfavorável (apresenta piora clínica e hemodinâmica, como evidenciado no cateterismo cardíaco atual, apesar do tratamento até então instituído), persistindo com quadro de insuficiência respiratória crônica com necessidade de uso de oxigênio suplementar 24h/dia e com contra-indicação para o tratamento cirúrgico devido ao alto risco de mortalidade, justifica-se a celeridade do início deste tratamento medicamentoso.” O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS teceu as seguintes considerações acerca do tratamento indicado (ID 49662786): “2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: O Protocolo Clínico Diretrizes Terapêuticas da Hipertensão Arterial Pulmonar abrange apenas tratamento de pacientes do Grupo 1 (HAP). O protocolo propõe como tratamento não medicamentoso a dieta com restrição de sódio, atividade física, oxigenoterapia, bem como evitar a gestação. Já para o tratamento medicamentoso, são recomendados os seguintes fármacos: bloqueadores de canal de cálcio, iloprosta, sildenafila, ambrisentana, bosentana, além do tratamento adjuvante (anticoagulação, diurético e digitálico). O Riociguate não é citado como possível opção terapêutica. O tratamento cirúrgico para retirada mecânica do trombo localizado na artéria pulmonar e seus ramos, a tromboendarterectomia, é a única opção atualmente curativa para a HPTEC, que está disponível em alguns centros especializados do SUS, quando possível. De forma geral, a conduta seria o uso de manutenção da anticoagulação plena, diuréticos e oxigenoterapia, assim como tratamento para insuficiência cardíaca secundária. (...) 3.3. Sobre o tratamento com Riociguate O riociguate atua na estimulação de uma enzima cardiopulmonar que influencia no tônus vascular, a proliferação, a fibrose e a inflamação. O uso da medicação leva à vasodilatação da circulação pulmonar, melhorando, assim, a função do ventrículo direito. A terapia com riociguate não é curativa e seus efeitos são relativamente modestos, portanto, é indicado apenas em algumas situações especiais. Isso se aplica àqueles pacientes nos quais a cirurgia (tromboendarterectomia) não é possível, devido à distribuição anatômica de sua doença, à extensão de sua doença ou às comorbidades ou quando a doença é recorrente/persistente apesar da cirurgia. A inoperabilidade deve ser definida por equipe especializada no tratamento da hipertensão pulmonar. (...)” (grifo meu). E concluiu: “Considerando que, de acordo com o relatório médico anexado aos autos, a paciente apresenta diagnóstico de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HTPEC) sintomática e não é elegível para o tratamento cirúrgico; Considerando que a paciente já realizou os tratamentos disponíveis no SUS com falha terapêutica, conforme informações do relatório médico; Considerando que, segundo os principais protocolos terapêuticos para HPTEC, o único tratamento com possibilidade curativa envolve a abordagem cirúrgica, contraindicada no caso em tela; Considerando que a HPTEC, até o momento, não tem um tratamento medicamentoso eficaz; Considerando que existem evidências científicas escassas que mostram resultados benéficos do tratamento com riociguate para pacientes considerados inoperáveis, caso do paciente em questão; Considerando que não há dados obtidos por meio de estudos clínicos com significância estatística quanto a importantes desfechos, como sobrevida, hospitalização, eficácia a longo prazo e qualidade de vida; Considerando que a HPTEC não está comtemplada no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêutica para Hipertensão Arterial Pulmonar do Ministério da Saúde; Considerando que a CONITEC decidiu pela não incorporação do medicamento baseada nas incertezas das evidências disponíveis na literatura médica, sendo considerada não custo-efetiva no contexto brasileiro (vide item 5 e 7); Considerando que as principais agências internacionais de saúde (NICE, CADTH, PBAC) recomendam o uso na HPTEC para pacientes em Classe funional II ou III da OMS inoperáveis ou persistente/recorrente, caso do paciente em tela (vide item 6); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Salientamos que este NATJUS não fez a avaliação de custo-efetividade do medicamento demandado. O Ministério da Saúde do Brasil, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o Riociguate medicamento custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação dele no SUS (vide item 5 e 7).” Cabe salientar que, em resposta ao parecer do NATJUS, o médico pneumologista assistente, Dr. João Daniel B. Rego prestou relatório médico complementar com as seguintes informações (ID 49662805 - Pág. 5): “Já temos referências bibliográficas que indicam o uso do riociguat como a única droga aprovada para o tratamento da HPTEC, mostrando inclusive segurança no uso da mesma, como também citado pelo parecer da NATJUS que conclui e responde com SIM sobre evidencias cientificas para o uso do medicamento para HPTEC. O tratamento é considerado imprescindível diante da paciente não poder ser submetida ao tratamento cirúrgico devido ao alto risco cirúrgico e suas comorbidades. O uso da medicação poderá trazer os seguintes benefício conforme demonstrado nos estudos com essa medicação: melhora significativa na classe funcional, qualidade de vida, capacidade de exercício (aumento da distância caminhada no TC6M) e parâmetros hemodinâmicos. O tratamento não pode ser iniciado por ser uma medicação de alto custo, não tendo a paciente, e a grande maioria dos brasileiros, condições financeiras de iniciar e muito menos manter o tratamento. A paciente fez uso de bosentana, existente no SUS, que não demonstrou no relatório de 26/09/2022 e também diante da piora clinica progressiva. É difícil determinar quanto tempo ainda a paciente poderá aguardar para ser beneficiada com esse tratamento, mas o que se tem notado é que a morosidade para seu início tem impactado na sua qualidade de vida e muito provavelmente impactará em sua sobrevida.” Salienta-se que conforme parecer do NATJUS e relatório médico, a única opção disponível na rede pública de saúde seria o tratamento cirúrgico, porém a paciente não é elegível devido ao alto risco cirúrgico em razão das suas comorbidades. O medicamento possui registro na ANVISA (n. 1705601070081). Por fim, a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiária da gratuidade de justiça e assistida pela Defensoria Pública. E todo o tratamento tem sido junto à rede pública de saúde, o que corrobora com tal presunção. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento por 4 (quatro) anos sem sucesso, inclusive com risco à própria vida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento RIOCIGUAT (ADEMPAS), na posologia prescrita pelos médicos assistentes da autora no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de descumprimento desta, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar a compra e o tratamento. Nesse caso, a paciente deverá apresentar o orçamento para a aquisição do remédio. A Secretaria para desde já fazer levantamento das informações das contas do DF para viabilizar a expedição da ordem judicial via SISBAJUD, caso seja necessário, certificando-se tudo nos autos. Considerando que o medicamento não integra a lista padronizada do SUS, após o cumprimento da liminar, determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.234/STF. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator